Tribunal: TJDFT
Processo: 0005934-56.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR INFERIOR AO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO DE SÚMULA No 326, DO STJ.
1. A indenização por dano moral, fixada em valor abaixo do pretendido, não implica sucumbência recíproca, nos termos do Enunciado 326, da Súmula do STJ.
2. Apelo não provido.